Tribunal: STF
Processo: AI 690242
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO.         IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE
   SERVIÇOS PÚBLICOS (ECT). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O
   acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento da
   Corte no sentido de que a imunidade recíproca dos entes políticos
   é extensiva à empresa pública prestadora de serviço público (RE
   354.897/RS, Rel. Min. Carlos Velloso).
II - Agravo regimental a
   que se nega provimento.